Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720235-34.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA, DIANA MARTINS GOMES RECORRIDO: DIANA MARTINS GOMES, BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cujo objeto da ação principal diz respeito ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, foi apresentado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0705274-71.2020.8.07.0020. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a SUSPENSÃO do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de UNIFORMIZAÇÃO (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021 16:14:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator